Tribunal: STF
Processo: Rcl 61644
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA. INADEQUAÇÃO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    2. Ausente entendimento expresso, no ato reclamado, quanto à competência da Justiça do Trabalho e a necessidade de adequação ao decidido na ADC 48, não há ofensa ao paradigma. 



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido.